Tribunal: TJES
Processo: 5016936-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016936-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: DERCY DA SILVA MELO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I.
Não há omissão relativamente ao alcance do Tema 793 do STF quando o acórdão enfrentou expressamente a tese, afirmando, com amparo em precedente da própria Câmara, que a ressalva quanto ao direcionamento do cumprimento opera apenas na relação interna entre os entes públicos, sem afastar a solidariedade perante o cidadão.

II.
Não há contradição interna quando o julgado adota interpretação coerente e fundamentada do Tema 793, ainda que diversa da pretendida pelo embargante.

III.
Não há omissão quanto às Portarias Ministeriais e aos Enunciados da VII Jornada de Direito da Saúde do CNJ quando o acórdão superou os óbices regulamentares por via lógica, reconhecendo que a existência de previsão legal (art. 19-I da Lei nº 8.080/90) e de indicação médica circunstanciada é suficiente, em cognição sumária, para afastar obstáculos infralegais à tutela do direito fundamental à saúde.

IV.
Não há obscuridade quando o julgado é plenamente inteligível quanto à natureza do serviço deferido, ao fundamento normativo aplicado e ao ente responsável pelo cumprimento. A variação terminológica entre "internação domiciliar", "home care" e "assistência de enfermagem 24h" reflete uso indistinto corrente na jurisprudência e na legislação, sem comprometer a inteligibilidade do comando decisório.

V.
Não há erro de fato quando o julgado examinou os laudos médicos constantes dos autos e concluiu, valorativamente, pela sua suficiência em cognição sumária. Divergência sobre a avaliação do conjunto probatório configura inconformismo com o julgamento de mérito, não vício integrável por embargos de declaração.

VI.
Embargos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado do Espírito Santo
(ID 19092659) contra acórdão (ID 18743915) que, por unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e deu-lhe parcial provimento, apenas para dilatar de 48 horas para 15 dias o prazo de cumprimento de tutela de urgência que determinou a prestação de internação domiciliar com assistência de enfermagem 24 horas em favor de Dercy da Silva Melo, paciente idosa portadora de estenose traqueal severa e dependência funcional total.

Irresignado, o embargante sustenta a existência de cinco vícios no acórdão: (i) omissão quanto ao efetivo alcance do Tema 793 do STF, especialmente em relação à segunda parte da tese vinculante, que imporia o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente segundo as regras de repartição de competências do SUS; (ii) contradição interna entre a invocação do Tema 793 e a conclusão de que o direcionamento do cumprimento não teria eficácia prática no caso concreto; (iii) omissão quanto ao exame das Portarias do Ministério da Saúde (nºs 5/2017, 825/2016 e 3.005/2024) e dos Enunciados 123, 124 e 125 da VII Jornada de Direito da Saúde do CNJ, expressamente invocados para demonstrar a inelegibilidade da paciente ao Serviço de Atenção Domiciliar; (iv) obscuridade quanto à exata natureza jurídica e assistencial do serviço deferido, com repercussão sobre competência, cabimento e execução; e (v) erro de fato quanto à afirmação de que os laudos médicos seriam suficientemente circunstanciados para demonstrar necessidade e urgência.

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos formais de admissibilidade.

O embargante sustenta que o acórdão teria silenciado sobre a consequência jurídica da segunda parte da tese firmada no Tema 793 do STF (RE 855178), a qual, em seu entendimento, imporia à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento da obrigação de saúde ao ente federado competente segundo os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, e não apenas preservar, em abstrato, a solidariedade entre os entes.

A leitura integral do voto condutor revela que o tema foi expressamente enfrentado. O acórdão embargado dedicou parágrafo específico à arguição fundada no Tema 793, afirmando, textualmente, que
"a ressalva contida no precedente do Pretório Excelso, sobre o direcionamento do cumprimento, refere-se à relação interna entre os entes públicos, notadamente para fins de ressarcimento, e não possui o condão de afastar a solidariedade perante o cidadão, que
optou por litigar exclusivamente contra o Estado do Espírito Santo no presente caso
".

A decisão foi ainda amparada em precedente da própria 4ª Câmara Cível (AC nº 5000080-59.2023.8.08.0005, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida), no qual se assentou que a ressalva do Tema 793 "
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdiciona
l", e que concluir de forma diversa seria
"afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF".

É nítido, portanto, que o argumento foi enfrentado de forma suficiente para demonstrar o raciocínio adotado.

Inclusive, já destaco que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente cada nuance do argumento da parte, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis ao deslinde da controvérsia (art. 489, § 1º, IV, do CPC).

O que o embargante, na verdade, pretende é que este órgão julgador adote interpretação diversa sobre o alcance da segunda parte do Tema 793, pretensão é inadmissível na via dos embargos de declaração, que não constituem recurso de reforma.

O recorrente também afirma existência de
contradição interna
ao invocar novamente o Tema 793 do STF como fundamento, mas esvaziar, em seguida, a segunda premissa normativa desse precedente (o direcionamento do cumprimento), utilizando-o de forma seletiva.

A contradição, como vício integrável por embargos de declaração, pressupõe que as premissas do julgado sejam logicamente inconciliáveis entre si, de modo que as conclusões derivadas de uma delas neguem necessariamente as derivadas de outra.

O acórdão adotou uma interpretação específica e coerente do Tema 793, a de que a tese vinculante consagra a solidariedade dos entes federativos perante o cidadão (primeira parte), e que a ressalva sobre o direcionamento do cumprimento segundo critérios de descentralização do SUS opera, neste caso concreto em que o embargado decidiu litigar exclusivamente em face do Estado do Espírito Santo, apenas na fase de execução, como mecanismo de regresso interno entre entes públicos (segunda parte).

Essa leitura, independentemente de sua correção jurídica material, é perfeitamente coerente em si mesma, pois a parte de uma premissa (solidariedade como regra nas demandas prestacionais de saúde) e chega a uma conclusão compatível com ela (o cidadão pode demandar qualquer ente, e o o redirecionamento interno é questão de ressarcimento).

Afirma ainda que o acórdão teria deixado de enfrentar, de modo analítico, as Portarias MS nº 5/2017 (art. 544), 825/2016 (art. 14) e 3.005/2024, que regulamentam os critérios de elegibilidade e as hipóteses de vedação ao Serviço de Atenção Domiciliar —, bem como os Enunciados 123, 124 e 125 da VII Jornada de Direito da Saúde do CNJ, todos expressamente invocados no agravo de instrumento para demonstrar a inelegibilidade da paciente ao SAD.

Em primeiro lugar, o julgado não ignorou a questão da eligibilidade regulamentar - superou-a por via lógica, adotando premissa juridicamente superior, a de que, existindo previsão legal expressa (art. 19-I da Lei nº 8.080/90, inserido pela Lei nº 10.424/2002) e indicação médica circunstanciada atestando a imprescindibilidade do serviço, os óbices regulamentares infra-legais não constituem
"justificativa juridicamente idônea para isentar o Estado de seu dever"
, sendo que
"a dificuldade administrativa ou a ausência de planejamento do gestor público não são escusas juridicamente oponíveis ao cidadão".

Essa construção argumentativa está expressa no julgado e engloba, por via implícita a resposta à arguição fundada nas portarias, afinal, se a lei garante o direito e o médico atesta a necessidade, os critérios administrativos de elegibilidade fixados em portaria não podem ser opostos ao cidadão como obstáculo à tutela de urgência, em sede de cognição sumária.

Em segundo lugar, deve-se observar que os Enunciados da Jornada de Direito da Saúde do CNJ não possuem força normativa vinculante, mas meramente recomendatória. Assim, o silêncio sobre eles não configura omissão, pois o julgado não estava adstrito a rebater, individualmente, orientações de natureza não vinculante.

Em terceiro, o contexto é de cognição sumária típica do agravo de instrumento, e a análise pormenorizada dos critérios técnicos de elegibilidade ao SAD, com confronto entre os dados clínicos da paciente e cada um dos parâmetros das portarias, é tarefa que demanda instrução probatória, o que o próprio acórdão reconheceu ao determinar ao juízo de origem que, na cognição exauriente, reavalie com rigor "a real extensão da necessidade de um profissional de saúde em regime de 24 horas, delimitando com precisão quais atos são de competência técnica exclusiva da enfermagem e quais poderiam, após o devido treinamento, ser absorvidos pela rede de apoio familiar".

Em reforço final esclareço que não ignoro que a Portaria nº 825/2016 (art. 14, II) determina expressamente que o paciente que necessita de assistência contínua de enfermagem está
excluído
do programa de Serviço de Atenção Domiciliar (SAD). Ocorre que, o Capítulo do Subsistema de Atendimento e Internação Domiciliar na Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990), previu expressamente a prestação de serviços médicos e de enfermagem em domicílio, sem qualquer limitação de carga horária ou exclusão automática de pacientes graves. A rigor, uma portaria ministerial é ato normativo secundário e não tem competência constitucional para criar restrições que a Lei Ordinária não previu.

Também apontou o embargante que o acórdão teria gerado
obscuridade
ao utilizar, de forma alternada, as expressões
"internação domiciliar"
, "
home care
" e "
assistência de enfermagem 24h
", sem esclarecer sob qual exato regime jurídico a prestação foi deferida, quem é o ente responsável pelo cumprimento e se existe serviço público padronizado correspondente ao comando judicial mantido.

A obscuridade, como vício integrável por embargos, pressupõe que o texto seja absolutamente ininteligível. Ocorre que, a leitura do acórdão permite, sem esforço hermenêutico excessivo, identifica com precisão: (a) o fundamento normativo aplicado - art. 19-I da Lei Federal nº 8.080/90, alterado pela Lei nº 10.424/2002; (b) a natureza do serviço reconhecido - "internação domiciliar substitutiva", modalidade que o próprio julgado distinguiu da assistência domiciliar de baixa complexidade; (c) o ente responsável pelo cumprimento - o Estado do Espírito Santo, que figura como único réu na demanda originária e contra quem foi proferida a tutela de urgência; e (d) o conteúdo da obrigação - a prestação dos seis grupos de cuidados descritos na decisão de primeira instância, mantida em seus termos pelo acórdão.

A alegada variação terminológica entre "internação domiciliar", "home care" e "assistência de enfermagem 24h", longe de gerar obscuridade, reflete a linguagem flutuante e reconhecidamente imprecisa que a própria legislação, a literatura médica e a jurisprudência empregam para designar o mesmo conjunto de modalidades do home care.

Por fim, insurge-se o embargante alegando que o acórdão teria incorrido em
erro de fato
ao afirmar que os laudos médicos (IDs 76185451, 76185452 e 76186403) seriam
"suficientemente circunstanciados
" para demonstrar necessidade e urgência, sem indicar quais elementos concretos afastariam a alegação de genericidade e sem explicitar onde estaria a demonstração da urgência contemporânea, diante da tese recursal de cronicidade do quadro clínico.

O erro de fato, como causa integrativa de embargos de declaração (art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC), pressupõe que o julgado tenha partido de premissa fática objetivamente equivocada, ou seja, que haja divergência verificável entre o conteúdo dos autos e o que a decisão afirmou sobre os fatos. Seria o caso, por exemplo, se o acórdão atribuísse a um documento conteúdo que ele não possui, ou se mencionasse diagnóstico diverso do constante dos laudos, ou se afirmasse que a paciente não utiliza traqueostomia quando os documentos indicam o contrário.

Nada disso ocorreu. O acórdão examinou os mesmos laudos médicos que o embargante reputa insuficientes e concluiu, a partir de sua valoração, que eram circunstanciados o bastante para a cognição sumária.

Esse é um juízo de valor sobre a qualidade e suficiência da prova, e não uma afirmação fática divergente do que os documentos efetivamente demonstram. Registre-se, ainda, que o acórdão não tratou a suficiência dos laudos como premissa abstrata e genérica, mas fundamentou-a na referência concreta ao quadro de "dependência funcional total", à necessidade de "cuidados contínuos e especializados (24 horas/dia)" e à "manipulação constante da traqueostomia" - elementos que constam dos documentos médicos e que foram expressamente mencionados como fundamento da convicção do julgador.

O julgador tem o dever de fundamentar suas conclusões (art. 93, IX, da CF/88 e art. 489, § 1º, do CPC), mas não o dever de elaborar uma análise documental item por item quando o conjunto probatório lhe parece, globalmente, suficiente para a formação do convencimento em cognição sumária.

O acórdão embargado enfrentou as questões centrais da controvérsia com fundamentação suficiente, inteligível e internamente coerente, em grau de cognição compatível com a natureza da tutela de urgência apreciada.

Pelo exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.